Tribunal: STF
Processo: Rcl 76231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Nayara Silva de Carie, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1008473-04.2021.4.01.3800, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    A reclamante ajuizou ação ordinária com pedido declaratório em face da União Federal e da Universidade Federal de Minas Gerais, visando o reconhecimento da continuidade de seu vínculo previdenciário, sem descontinuidade, no período de 02/03/2016 a 14/03/2016, quando houve sua transição do regime estatutário estadual para o regime estatutário federal.



    A ação foi extinta sem resolução do mérito pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento de ausência de pretensão resistida e falta de comprovação de requerimento administrativo.



    A reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi desprovido pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que manteve a decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, reiterando a necessidade de comprovação de pretensão resistida e de prévio requerimento administrativo. 



    A decisão da Turma Recursal contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), que estabelece a desnecessidade de prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração Pública é notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.  



    A reclamante apresentou embargos de declaração e agravo interno, ambos desprovidos, insistindo na tese de que sua pretensão deveria ser apreciada judicialmente sem a exigência do prévio requerimento administrativo.



    A reclamante não concorda com a decisão da Turma Recursal, pois entende que, diante do notório entendimento contrário da Administração Pública à sua pretensão, conforme demonstrado nos autos e nos diversos pareceres e normativas anexadas, a exigência de prévio requerimento administrativo configura uma barreira ao seu direito de acesso à Justiça, violando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.



    Por tal motivo, ajuíza-se a presente reclamação constitucional.



    [...]



    No caso em análise, a reclamante demonstrou, por meio de diversos documentos e pareceres anexados aos autos, que a Administração Pública, especificamente a Universidade Federal de Minas Gerais e a União, possuem entendimento contrário à sua pretensão de reconhecimento da continuidade do vínculo previdenciário sem descontinuidade.



    Destacam-se os pareceres e normativas anexados sob ids. 511844107, 511844109, 511844110, 511844111, 511844112, 511844113, 511844114, 511844115, 511844116, 511844117, 511844118, que evidenciam a posição contrária da Administração.



    Além disso, a reclamante apresentou links para normativas e procedimentos da UFMG que corroboram a tese de que sua pretensão seria indeferida administrativamente, caso fosse deduzida.



    Destacam-se os seguintes links:



    [...]



    A decisão reclamada desconsiderou esses elementos probatórios e manteve a exigência do prévio requerimento administrativo, violando o entendimento do STF no Tema 350. A Turma Recursal insistiu na tese de ausência de pretensão resistida e falta de comprovação de requerimento administrativo, ignorando a notória posição contrária da Administração Pública (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Nessa hipótese, o reclamante deve necessariamente demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende ter ocorrido teratologia nas decisões que aplicaram a sistemática da repercussão geral ao recurso extraordinário por ele interposto.  



    Embora a negativa de seguimento ao recurso extraordinário tenha se baseado exclusivamente no Tema 660 RG, a reclamante, em sua petição inicial, limitou-se a atacar o acórdão que julgou o recurso inominado, com base no Tema 350 RG.  



    A reclamante não trouxe, portanto, fundamentação adequada sobre a inaplicabilidade do Tema 660 RG e, em consequência, não preencheu o já mencionado requisito da demonstração de teratologia.  



    Nessa linha, cito a Rcl 61.796 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024; e Rcl 74.226/RN, da minha relatoria, DJe 12/12/2024.  



    Ademais, ainda que superado o referido óbice processual, a reclamação também seria improcedente.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO COORDENADOR DAS TURMAS RECURSAIS DA SJMG QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA A DIREITO PROCESSUAL, LIGADA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CUJA DISCUSSÃO REMETE AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Coordenador das Turmas Recursais que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte autora/ agravante, em que se discute a ausência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida.



    [...]



    3 – Não merece reparo a decisão agravada (Id 304034125), que resolveu adequadamente a controvérsia nos seguintes termos: “1. NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por NAYARA SILVA DE CARIE (ID 302624646) contra acórdão proferido pela Turma Recursal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. 2. A controvérsia limita-se à questão processual, sob a alegação de que não foi comprovada a pretensão resistida da parte autora. 3. A questão é precipuamente de direito processual, ligada aos princípios do devido processo legal, cuja discussão remete ao âmbito infraconstitucional. 4. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” – Tema n. 660” (grifo no original). 4 – Registre-se que a apreciação da controvérsia veiculada no recurso extraordinário demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do acervo probatório, incidindo a vedação contida na Súmula 279 do STF (documento 2, p. 327).   



    A tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 660 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 748.371 RG/MT são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, o reconhecimento da incidência do Tema 660 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 350 RG, que trata de matéria diversa.  



    Além disso, reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.  



    Veja-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2023. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CPC. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA RG. OFENSA REFLEXA. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O caso em análise não se amolda ao Tema 350 da repercussão geral por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 631.240-RG, no qual esta Corte firmou o entendimento pela imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias e necessidade de prévio requerimento administrativo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (CPC), bem como o reexame dos fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.459.103 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/3/2024).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator